Tribunal: TJDFT
Processo: 0763513-12.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CALÚNIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMUNIDADE JUDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. FATO APURADO EM PROCEDIMENTO DISCIPLINAR.

1 – Na forma do art. 82, § 5o. da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso do querelante contra a decisão que indeferiu liminarmente a queixa.

2 – Queixa. Justa causa. Imunidade judiciária. Calúnia: “caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime” (art. 138 do CP). Em peça produzida no processo que tramitou perante o juízo cível o querelado afirmou que as declarações do querelante naquele processo não eram verdadeiras e cogitou a prática do delito de falso testemunho. Não se vislumbra nesta conduta o elemento subjetivo do tipo, qual seja, o dolo direto consistente na vontade de violar a honra da vítima, ou seja, o animus de caluniar. Percebe-se o intento, ainda que eventualmente exagerado, de promover a defesa do seu constituinte, amparado pela excludente de antijuridicidade da imunidade judiciária previsto na Constituição Federal: “art. 133. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei.” Tal regra é replicada no art. 142, I, do CP. Não há, pois, justa causa para o processamento da queixa, de modo que se mostra acertada a decisão de origem que a rejeitou liminarmente, na forma do art. 395, III, do CPC. Decisão interlocutória que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios pelo recorrente, no valor de R$800,00.